Tribunal: TJPA
Processo: 0815722-64.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815722-64.2025.8.14.0401

RECORRENTE: JOSE ANTONIO MELO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MOURA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0815722-64.2025.8.14.0401.

RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO MELO DE OLIVEIRA

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de M.D.F.M.S., com base nos arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006. O recorrente alegou ausência de vínculo atual com a vítima, inexistência de situação de violência doméstica e desproporcionalidade das medidas, pleiteando sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o Recurso em Sentido Estrito contra decisão que defere medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 581 do Código de Processo Penal estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, não incluindo a decisão que defere medidas protetivas de urgência com base na Lei nº 11.340/2006.

4. A natureza jurídica das medidas protetivas é híbrida (cautelar cível-penal), não se confundindo com decisões penais típicas, o que inviabiliza sua impugnação via Recurso em Sentido Estrito.

5. A jurisprudência do TJPA reconhece que a decisão que defere ou indefere medidas protetivas deve ser impugnada por apelação ou agravo de instrumento, conforme o caso concreto, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade quando houver erro grosseiro.

6. O equívoco da parte ao interpor Recurso em Sentido Estrito contra decisão sem previsão legal específica configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. A ausência de dúvida razoável sobre o cabimento do recurso e a pacificação jurisprudencial quanto à inadmissibilidade do RSE nessas hipóteses reforçam a inadmissibilidade da via eleita.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não conhecido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 581; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0820972-49.2023.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 02.06.2025; TJPA, RSE nº 0818605-18.2024.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 28.04.2025; TJPA, RSE nº 0801711-79.2024.8.14.0008, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
José Antônio Melo de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que deferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, em favor da vítima M.D.F.M.S., nos termos do art. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 (ID 30065671).

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a revogação da medida protetiva (ID 30065681).

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo não conhecimento do recurso e caso seja recebido, que seja negado provimento (ID 30065686).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (ID 30065687).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que se mantenha inalterada a decisão que decretou medidas protetivas (ID 32719784).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Concernente o pleito do recorrente quanto a decisão que deferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pretendendo, a revogação das medidas protetivas, pela via do Recurso em Sentido Estrito, alegando a inexistência de situação atual de violência doméstica, a ausência de vínculo de convivência entre as partes, bem como a desproporcionalidade das medidas impostas.

Todavia, o recurso não merece sequer ser conhecido.

Isso porque a decisão impugnada — que defere medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha — não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal.

O rol do artigo citado ao norte, é taxativo, não comportando interpretação extensiva para alcançar decisões de natureza cautelar cível-penal, como ocorre com as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, dispondo o seguinte:

"Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o réu; V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; VI - (Revogado); VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor; VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena; XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; XVIII - que decidir o incidente de falsidade; XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774; XXII - que revogar a medida de segurança; XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples; XXV - que recusar homologação à proposta
de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei."

A jurisprudência corrobora com o entendimento de que o rol do art. 581 do CPP é exaustivo, não se admitindo interpretação ampliativa:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
III. Razões de decidir:
4
. As hipóteses de cabimento do Recurso em sentido estrito, elencadas no art. 581 do CPP, são taxativas, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização do recurso quando a lei não o prevê para cada situação concreta.
5. A discussão sobre medidas protetivas de urgência não encontra previsão no rol do art. 581 do CPP, o que inevitavelmente culmina com a inadequação do Recurso em sentido estrito. 6. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, eis que configurado o erro grosseiro na interposição de Recurso em sentido estrito em caso de indeferimento de medidas protetivas de urgência, vez que a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o cabimento de recurso contra decisão que analisa medida protetiva restringe-se à apelação e ao agravo de instrumento. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0820972-49.2023.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025) (grifo nosso)

Com efeito, o inciso II do art. 581 do CPP, invocado pela defesa, refere-se exclusivamente às decisões que concluam pela incompetência do juízo, o que não se confunde, em absoluto, com o deferimento de providências protetivas.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica híbrida, com forte conteúdo preventivo e cautelar, não se confundindo com decisões penais típicas sujeitas ao manejo do recurso em sentido estrito.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta E. Corte Estadual, no sentido de que não cabe RSE contra decisão que defere ou indefere medidas protetivas, devendo eventual inconformismo ser veiculado por apelação ou agravo de instrumento, quando cabível, a depender da situação concreta, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 581 do CPP apresenta rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, do qual não consta o indeferimento de medidas protetivas de urgência. 4. A interposição de recurso diverso daquele previsto em lei para impugnar o indeferimento de medidas protetivas constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
5. Jurisprudência consolidada reconhece que não cabe recurso em sentido estrito em tais hipóteses, limitando-se a discussão à interposição de apelação ou agravo de instrumento.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0818605-18.2024.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025) (grifo nosso)

Destarte, ainda que a defesa apresente extensa argumentação meritória, é inviável o seu exame nesta instância, diante da inadequação do meio recursal escolhido, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege o sistema recursal penal.

Ressalte-se, por oportuno, que não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o ordenamento jurídico e a jurisprudência dos Tribunais Superiores já se encontram pacificados quanto ao não cabimento do RSE nessa hipótese, caracterizando-se, portanto, erro grosseiro.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MANTIDAS EM SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em cabimento do recurso em sentido estrito para discutir
medidas protetivas de urgência, como
in casu
, uma vez que tal hipótese não se enquadra em nenhuma daquelas descritas no rol taxativo do art. 581, do CPP. Ademais, a decisão recorrida é definitiva, já que pôs fim ao processo, devendo, assim, ser combatida através do recurso adequado, qual seja, apelação criminal, à luz do art. 593, II, do CPP.
4. Configurado o erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade, mesmo porque
não há divergência doutrinária ou jurisprudencial a incutir dúvida objetiva sobre o cabimento de recurso em sentido estrito na situação em comento. Precedente jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não conhecido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801711-79.2024.8.14.0008 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025) (grifo nosso)

Dessa forma, inviável o recebimento do presente recurso por outra via recursal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito, por inadequação da via eleita, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026